Tribunal: TJMT
Processo: 1008080-89.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008080-89.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOILSON DE SOUZA BRITO - CPF: 703.240.401-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E ILEGALIDADE DA APREENSÃO – AFASTADA – FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – ABORDAGEM POLICIAL LASTREADA EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – PROVA ROBUSTA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – “IN DUBIO PRO SOCIETATE” – IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

I - Nos termos dos artigos 240, § 2º e 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita, lastreada em circunstâncias concretas, de que o indivíduo esteja na posse de objetos relacionados à prática criminosa, o que se verifica no caso dos autos.

II - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas por meio do laudo pericial, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e, especialmente, dos depoimentos harmônicos e coesos das testemunhas policiais ouvidas em juízo, prevalece a condenação em detrimento da negativa isolada de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joilson de Souza Brito
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1008080-89.2021.811.0042, que o condenou as apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto. (Id. 214224117)

Nas razões recursais, a defesa requer;

Preliminarmente: Nulidade absoluta de todos os atos, em decorrência da busca pessoal;

No mérito: busca a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP, e ao princípio do i
n dubio pro reo
. (Id. 214224133)

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença inalterada. (Id. 214224135)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento,
sintetizando da seguinte forma: (Id. 220978656)

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminar: Requestada nulidade da busca pessoal – insubsistência – existência de fundadas suspeitas - crime permanente – dispensabilidade de mandado – 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [maconha e cocaína fracionadas] - a alegação de ser usuário não impede a traficância –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Odemir Alves Correa
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1008080-89.2021.811.0042.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] No dia 30 de abril de 2021, por volta da 01h00min, na rua Comandante Balduíno, bairro Porto, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JOILSON DE SOUZA BRITO foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a equipe Rotam 90, durante patrulhamento tático pelo bairro Porto, visualizou um motoqueiro parado ao lado de um indivíduo de roupas escuras.

Diante da reputada suspeita, a guarnição se aproximou para realizar abordagem dos suspeitos, contudo, o indivíduo que conduzia a motocicleta percebeu a aproximação policial e evadiu-se em alta velocidade pelo meio da praça, não sendo possível capturá-lo; já o ora denunciado, que se encontra a pé, foi abordado.

Procedida a busca pessoal no denunciado Joilson foram localizadas, no bolso de seu short, 17 (dezessete) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.75077-01, acostado às fls. 13/17- IP, concluiu que as 17 (dezessete ) porções apreendidas, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 4,43 g (quatro gramas e quarenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, considerando o comportamento do suspeito que se evadiu, bem como o encontro de expressiva quantidade de cocaína, devidamente embaladas, em porções já prontas para a venda, são elementos informativos que evidenciam que o denunciado Joilson trazia consigo drogas, e que os entorpecentes seriam vendidos ilicitamente a terceiros, com o fim de auferir lucro fácil. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia JOILSON DE SOUZA BRITO, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e requer que uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas do dispositivo mencionado. [...]” (Id. 214224070)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), nos seguintes fundamentos:

“[...]
1.

DA PRELIMINAR

Antes de adentrar ao mérito da causa, verifica-se que a defesa do acusado arguiu, em seus memoriais finais,
a nulidade absoluta dos autos, por entender que a
busca pessoal
aconteceu de forma ilegal e arbitrária
. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que a legislação pátria permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2º e 244º o seguinte:

“
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Ainda, sobre a fundada suspeita que os referidos dispositivos legais mencionam, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“
Fundada suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência, ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários a prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentalmente.
”
[1]

No presente caso, verifica-se que de acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares da “Rotam 90” estavam em patrulhamento tático pelo Bairro Porto,
quando visualizaram um motoqueiro parado ao lado de um indivíduo de roupas escuras, momento em que viram os dois repassando algo de um para o outro. Assim, consta que após avistarem a viatura e perceberem a presença policial
, o
motoqueiro saiu em alta velocidade
pelo meio da praça, não sendo possível realizar a sua abordagem. Ainda, consta que o outro suspeito foi abordado e em
revista pessoal localizaram com ele 17 porções substância análoga á pasta base de “cocaína”.

Ademais, importante frisar que a ocorrência se deu por volta das 1h00min (madrugada), em um local já conhecido pelo comércio de drogas e grande concentração de moradores de rua.

[...]

Assim sendo,
REJEITO
a nulidade apontada pela defesa, por ser legal/legítima a busca pessoal realizada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

2.

MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir ao acusado

JOILSON DE SOUZA BRITO
, brasileiro, convivente, auxiliar de carga e descarga, nascido em 19/12/1988, natural de Cuiabá-MT, filho de João Paulo dos Santos Brito e Vidilene de Souza, portador do RG n.º 2134240-7 SSP/MT, residente e domiciliado na avenida Manoel José de Arruda, n.º 65, bairro Porto, Cuiabá-MT,

imputando-lhe a prática delitiva capitulada no
artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial nº 3.14.2021.75077-01restando-se incontestável que a substância apreendida, se tratava de
“COCAÍNA
”, a qual a época dos fatos era e ainda é, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC n°. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria do crime em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

A testemunha
Altamiro Lopes Da Silva,
quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu me recordo sim (...); Que estávamos voltando de outra situação de flagrante no Bairro Verdão, quando passamos ali próximo do Museu do Rio
e vimos um indivíduo subindo uma calçada de moto e se aproximando de uma pessoa
(...);
Que ele estendeu a mão para ele, como se entregasse um objeto, no momento em que nos aproximamos
(...); Que
este indivíduo da moto foragiu por cima da praça e conseguiu empreender fuga
(...); Que então nós decidimos já abordar o outro que estava na praça com medo de também uma fuga (...); Que na busca pessoal foi identificado algumas porções de entorpecente e foi perguntando à ele, de onde teria pegado, pra onde ele estaria levando (...);
Que ele só ficou em silêncio o tempo todo e nós o conduzimos de volta
ao CISC –Verdão (...); Que este
movimento similar à uma troca que foi o que chamou nossa atenção
(...); Que
pela distância não deu para identificar quem estava pegando e quem estava comercializando,
até porque quando aceleramos e o motoqueiro viu a viatura ele já saiu correndo do local (...); Que este cidadão estava vestido
como se fosse um mendigo que fica ali tempo todo na Praça Porto, com a roupa “bem surrada”, todo sujo ele
(...); Que
ele ficou quieto, não falava nada
(...); Que não me lembro da quantidade de drogas que foram apreendidas, mas que era
uma quantia expressiva, pra gente ter feito a condução
(...); Que eu confirmo os termos do boletim de ocorrência sobre esta quantidade (...);
Que se não me engano era pasta base
(...); Que lembro que eu perguntei para ele se a pessoa de moto que tinha deixado, se esta pessoa que era o responsável e ele seria só o distribuidor, mas ele permaneceu em silêncio (...); Que nunca tinha o visto não (...);
Que
ele não disse que era usuário nem que vendia nem nada,
só ficou quieto
(...); Que se não me engano as drogas estavam nas vestes dele (...)”.

A testemunha
Wagner Charles Borges Da Silva
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu me recordo sim (...); Que nossa equipe se encontrava em rondas pela cidade e passamos
naquele local onde era costumeiramente de moradores de rua, comercialização de drogas
(...); Que
observamos um motoqueiro parado do lado do cidadão
(...); Que a gente achou meio estranho, porque já estava fora do horário e nos aproximamos para tentar observar um pouco mais o que estava acontecendo (...); Que
o motoqueiro ao perceber que a equipe estava chegando, ele saiu em fuga, passando por cima mesmo da praça
(...); Que então decidimos abordar a pessoa que estava falando com o motoqueiro (...); Que durante a abordagem o “Policial 04
” localizou no bolso dele, algumas porções de drogas
(...); Que eu
acho que era cocaína, mas a quantidade correta eu não me lembro, mas confirmo essa informação do boletim de ocorrênci
a (...); Que
eles estavam conversando próximo um ao outro e parecia que eles iam fazer algo ali, talvez uma transação
(...); Que como ali é uma praça, há bastante morador de rua, existe uma grande comercialização de drogas, a gente decidiu chegar perto para ver de perto o que era (...); Que
quando aproximamos, o motoqueiro fugiu rápido, até tentamos o acompanhamento, mas como ali era uma via contramão e ele estava de moto, nós não conseguimos pegar
(...); Que
ele preferiu ficar calado
, a gente ainda indagou ele sobre a quantidade e sobre tudo, mas o mesmo decidiu falar nada, então a gente só pegou e o conduziu
(...); Que eu não me recordo se ele alegou que era usuário (...)”.

O acusado
JOILSON DE SOUZA BRITO,
quando ouvido em juízo, disse:

“(...) Que
quando eu era morador de rua eu já fui preso, por uso de drogas,
mas hoje em dia já constituí família e larguei do vício
(...); Que
eu tinha acabado de sair de casa fumando um “brau”
(...);
Que um motoqueiro parou perto de mim e me pediu, mas como eu já estava quase terminando eu dei para ele e segui caminho
(...);
Que a polícia passou do meu lado e me abordou (...); Que le
varam eu até perto da praça e
começaram a revirar as plantas perto da Orla, acharam uma quantidade de
droga
e falaram que era minha (...); Que daí me levaram lá para baixo na Beira do Rio
e
começaram a me bater, falando que a droga ‘era minha, era minha, era minha’
(...);
Que não tem mais nada para falar, eles estão falando que a droga era minha (...); Que eles me abordaram numa distância da praça de uns seis metros, já estava quase chegando perto da feira, voltaram comigo para perto da praça e já tinha dois policiais lá na praça (...); Que eu falei o tempo todo para eles ‘estou indo trabalhar, estou indo trabalhar, isso vai acabar com minha vida rapaz’ mas eles ficaram nem aí (...); Que só me
torturaram e depois de duas horas me levaram
(...); Que
nenhum momento acharam essa droga comigo, acharam nas plantas da Orl
a (...); Que não acharam nada comigo(...); Que
eu nego que estivesse traficando
(...); Que
o cigarro que
passei para o motoqueiro
, era o que eu estava fumando na noite,
falei ‘toma ai moço’ e segui meu caminho (...); Que estava indo
descarregar um caminhão de
carvão
ali mesmo no porto
(...)”.

Denota-se dos autos, que em interrogatório em juízo,
o acusado negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos e negou também prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, relatou que era usuário de entorpecente e que estava passando um cigarro de maconha já usado para o motoqueiro, sendo que logo depois foi abordado pelos policiais. Ainda, relatou que os policiais não localizaram nada com ele, sendo que após procurarem muito pela Orla, acabaram localizando as porções de droga em uma planta, as quais não lhe pertenciam.

Noutro giro, cabe salientar que dá análise dos autos, a defesa do acusado não produziu provas documentais e testemunhais que corroborassem com as alegações do réu, se tratando apenas de meras conjecturas.

Além disso, verifica-se que sequer há provas de que o acusado tivesse realmente um trabalho lícito a época dos fatos.

Com efeito, ressalto que é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que o
ônus da prova caberá à defesa
, quando houver indícios de que os alucinógenos estavam sobre a propriedade do acusado.

[...]

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos em juízo dos
policiais militares,
os quais relataram que estavam realizando patrulhas pelo Bairro Porto, por uma região já conhecida pelo comércio de drogas, uma vez que muito frequentada por moradores de rua.

Desse modo, narraram os policiais que perceberam um motoqueiro parado em uma calçada ao lado de outro homem, momento que flagraram eles passando algo um para o outro. Assim, consta que no momento em que se aproximaram dos suspeitos, o motoqueiro conseguiu foragir, oportunidade em que realizaram a abordagem e busca pessoal no réu, onde localizaram com ele porções de entorpecentes.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais,
ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

[...]

Alinhado às provas supra, verifica-se pelo termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e pelo laudo pericial, que o denunciado trazia consigo
17 (dezessete) porções de substância análoga a pasta base “de cocaína”, quantidade essa que comprova que as mesmas eram destinadas ao comércio.

No que pese à tese de defesa requerendo pela desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, para o previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal, visto que o réu confirmou em juízo que é usuário, verifica-se que
não foram comprovados elementos suficientes a fim de acolher tal caminho
, considerando os depoimentos dos policiais e a quantidade de porções apreendidas, aliado ao

fato de que, é pacífico o entendimento de que a condição isolada de usuário de droga não afasta o crime de tráfico.

Nesse sentido, tem-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, através do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015:

“Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/200

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver ou desclassificar a conduta do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, para o previsto no artigo 28 da mesma Lei, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que
trazia consigo os entorpecentes
sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Diante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o acusado

JOILSON DE SOUZA BRITO
, brasileiro, convivente, auxiliar de carga e descarga, nascido em 19/12/1988, natural de Cuiabá-MT, filho de João Paulo dos Santos Brito e Vidilene de Souza, portador do RG n.º 2134240-7 SSP/MT, residente e domiciliado na avenida Manoel José de Arruda, n.º 65, bairro Porto, Cuiabá-MT, nas sanções do crime previsto no
artigo 33, caput da Lei n°. 11.343/06.

DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes,
conduta social
e personalidade do sentenciado;
motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
".

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não se recomenda a majoração da pena base.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena-base em

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase:

Não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por esta razão,
MANTENHO a pena fixada na fase anterior, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica à atividade criminosa. Nesse sentido, ressalto que a época dos fatos o réu era primário.

Posto isto, REDUZO a pena em 2/3 (dois terços), encontrando-se em uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Não outras causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor de
JOILSON DE SOUZA BRITO
, brasileiro, convivente, auxiliar de carga e descarga, nascido em 19/12/1988, natural de Cuiabá-MT, filho de João Paulo dos Santos Brito e Vidilene de Souza, portador do RG n.º 2134240-7 SSP/MT, residente e domiciliado na avenida Manoel José de Arruda, n.º 65, bairro Porto, Cuiabá-MT, no patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início em
ABERTO
.

Considerando que estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, bem como levando-se em conta a quantidade da pena privativa de liberdade fixada a denunciada, nos termos do artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal, procedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a defesa e o acusado, pessoalmente, indagando a este sobre o desejo de recorrer, o que será feito mediante termo, tudo a teor do artigo 1.421, caput, e parágrafo único da CNGCGJ/MT. [...]” (Id. 214224117)

PRELIMINAR

A Defesa, preliminarmente, busca a nulidade absoluta de todos os atos, em decorrência da busca pessoal.

Contudo, sem razão. Explico.

Naquilo que concerne à revista pessoal ou veicular, é importante registrar que de acordo com o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, “proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”. Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Atento aos vários pontos trazidos neste recurso, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois “há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas(escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificara sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Assim, sem razão o apelante ao arguir nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares. Isso porque, da análise detida dos autos, verifica-se que os agentes de segurança pública agiram de acordo com os permissivos legais previstos nos artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Conforme restou devidamente comprovado, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina no Bairro Porto, região conhecida pelo tráfico de entorpecentes, quando avistaram o réu se aproximando de um motoqueiro e realizando uma espécie de troca de objetos. Diante da fundada suspeita de que estariam comercializando drogas, os milicianos decidiram abordar os suspeitos, momento em que o motoqueiro empreendeu fuga, não sendo possível sua captura.

Já o denunciado permaneceu no local e, na busca pessoal realizada, foram encontradas consigo 17 (dezessete) porções de cocaína, conforme atestam os autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais e laudo pericial acostados aos autos.

Não prospera, portanto, a alegação de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, uma vez que as circunstâncias fáticas narradas pelos agentes de segurança, notadamente o comportamento suspeito e o local de grande incidência de tráfico de drogas, serviram de respaldo para a conduta adotada no caso concreto.

Relativamente ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, para justificar as buscas pessoal e veicular, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja cometendo algum delito, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa da acusada, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes- inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 758.678/GO, relator MinistroRibeiroDantas, Quinta Turma,julgado em 28/11/2022,DJe de 2/12/2022.)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo).4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. MinistroGilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 789491 PR 2022/0386481-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:DJe 27/04/2023)

Assim, rejeito a preliminar arguida pela defesa.

DO MÉRITO

A Defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Contudo, mais uma vez, não assiste razão à defesa ao pleitear a absolvição do acusado por insuficiência de provas, pois a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas nos autos.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e, principalmente, pelo laudo pericial de código n. 3.14.2021.75077-01 (Id 214226693), que atestou que as 17 (dezessete) porções apreendidas com o réu continham substância entorpecente do tipo cocaína, de uso proscrito no país.

Por sua vez, a
autoria delitiva
ficou cabalmente evidenciada pelos depoimentos harmônicos e coesos prestados pelas testemunhas policiais Wagner Charles Borges da Silva e Altamiro Lopes da Silva (Id 214224118), os quais narraram de forma detalhada as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do apelante.

Cumpre ressaltar que o depoimento de agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante constitui prova idônea para embasar a condenação, consoante o Enunciado Orientativo n. 08 desta Corte:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

No caso em apreço, os depoimentos dos policiais encontram respaldo nas demais provas carreadas aos autos, não havendo qualquer indicativo de que tenham agido por motivação escusa ou com o intuito de prejudicar o réu.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.(N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Ademais, a negativa de autoria apresentada pelo apelante em juízo mostrou-se isolada nos autos, não logrando desconstituir o conjunto probatório robusto amealhado pela acusação.

Além disso, para a configuração do tráfico não se faz necessário que o agente seja flagrado na efetiva mercancia dos entorpecentes, pois este é crime de ação múltipla ou misto alternativo, sendo suficiente a prática de uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, como, no caso, "ter em depósito", "trazer consigo" e "fornecer" drogas a consumo, havendo vasto conjunto probatório a demonstrar a materialidade e autoria delitivas.

A condenação também está plenamente respaldada na Uniformização de Jurisprudência nº 7 do TJMT, que estabelece:
"A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo."

Não é demais lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, é desnecessária a efetiva comprovação da mercancia, bastando que as circunstâncias do caso concreto evidenciem o destino comercial da droga.

Na hipótese vertente, tal elemento restou devidamente caracterizado pelo quantitativo de 17 (dezessete) porções de cocaína apreendidas com o réu, droga fracionada da forma típica para comercialização, bem como pela sua conduta evasiva de empreender fuga assim que percebeu a aproximação da viatura policial.

Portanto, não havendo provas suficientes a desconstituir o acervo probatório amealhado contra o apelante, mantenho a condenação imposta pela sentença objurgada, com espeque no princípio do
in dubio pro societate
, aplicável quando presentes provas seguras acerca da materialidade e autoria delitivas.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Joilson de Souza Brito,

mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025